Tribunal: STF
Processo: ARE 1541716
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16): 



    “EMENTA TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - MULTA ADMINISTRATIVA — EXERCÍCIO DE 2012 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA — Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade — Recurso interposto pela executada. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça). DILAÇÃO PROBATÓRIA - Impossibilidade de se fazer prova oral, pericial e, via de regra, documental. PROVA DOCUMENTAL — Somente pode ser aceita em exceção de pré-executividade se cumprir os seguintes requisitos: 1. Veio junto com a exceção ou já estava nos autos; 2. Sua percepção seja possível de plano, ou seja, que permita clara e imediatamente dizer se há ou não legitimidade de parte, dando segurança ao julgador; 3. Ser cabal, isto é, completa, que não falte nada, que não necessite de complementação posterior. INCONSTITUCIONALIDADE — Possibilidade — de discussão em exceção de pré-executividade — Insurgência da agravante contra a cobrança de multa baseada no descumprimento da Lei Municipal nº 5.416/2008, que estipulou obrigatoriedade de instalação de sistemas de monitoramento de segurança por imagem, interna e externa, nas instituições financeiras e caixas eletrônicos — O C. Órgão Especial já declarou ser constitucional lei municipal que determine a instalação de câmeras no entorno de agências bancárias — Além disso, a Lei Municipal nº 5.416/2008 também foi considerada constitucional pelo C. Órgão Especial — Violação à Constituição não configurada — Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, inclusive envolvendo as mesmas partes e a mesma legislação. VALOR DA MULTA - Ausência de ilegalidade e de violação ao princípio da proporcionalidade — Multa que não possui caráter confiscatório, mostrando-se adequada ao propósito de estimular condutas por parte da operadora de caixas eletrônicos atinentes a sistemas de monitoramento de segurança por imagem — Precedente desta C. Câmara. CUMULAÇÃO DAS MULTAS - Possibilidade de cumulação da multa punitiva com a multa moratória — Cobranças que têm fundamentos distintos — Inexistência de bis in idem — Precedentes deste E. Tribunal. JUROS DE MORA — Matéria que não pode ser conhecida de ofício — Precedentes desta C. Câmara - Executada que alega inadequação dos juros moratórios aplicados, superiores à taxa SELIC — Análise que demanda cálculos para adequação, não sendo possível em sede de exceção de pré-executividade. Decisão mantida — Recurso desprovido. ” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts.21; 22; 23; 24; 30, II, da Constituição da República. Nas razões recursais sustenta-se, em síntese, que (eDOC 23, p. 10): 



    “18. A Recorrente apresentou exceção de préexecutividade onde pontuou que a norma municipal nº 5.416/2008 está em conflito com a Lei Federal nº 7.102/1983, cuja competência para gerir normas gerais foi disciplinada na forma concedida pela Constituição Federal no artigo 24, § 1º. 



    19. Conforme amplamente exposto, a conflituosidade se dá pela nítida e expressa semelhança de temas tratados pelos institutos normativos que geram a dupla incidência de norma geral sobre a mesma situação, qual seja, procedimentos de segurança via câmeras de segurança em pontos externos às agências e sede de instituições financeiras. 



    (...)



    21. Percebe-se de forma nítida que a matéria veiculada pela norma municipal e federal estão em conflito por tratarem do mesmo conjunto de regramento sobre a mesma situação fática, ou seja, a disciplina de estabelecer obrigações e regramentos para a instalação e funcionamento de sistema de segurança por meio de câmeras e aparelhos de filmagens em instituições financeiras e seus postos de atendimento, sejam internos ou externos.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso por entender aplicável o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF e por ausência de violação direta ao Texto Constitucional (eDOC 37).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Observe-se que esta Corte já fixou orientação, em feito submetido à sistemática da repercussão geral (RE 610.221, Tema 272, STF, DJe 18.10.2010), no sentido de que compete ao Município legislar sobre assunto de interesse local, como a fixação de medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. Portanto, é válida a lei municipal que dispõe sobre o tema descrito nos autos.



    Nesse sentido, anoto ainda os seguintes julgamentos: AI 491.420-AgR, de relatoria do Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 24.3.2006; AI 574.296-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 16.6.2006; RE 254.172-AgR, de relatoria do Min, Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 23.9.2011; AI 347.717-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 5/8/2005; e ARE 1.260.220-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2020, estes dois últimos portando respectivamente as seguintes ementas:



    “ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL - ALEGAÇÃO TARDIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO JURA NOVIT CURIA - RECURSO IMPROVIDO. O Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com o objetivo de determinar, às instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança (tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou, ainda, colocação de bebedouros. Precedentes.”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 16, p. 6-9):



    “O C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu que é constitucional lei municipal que determina a instalação de câmeras de vídeos no entorno de agências bancárias, instituições financeiras e lotéricas:



    (...)



    No Município de Indaiatuba, a Lei Municipal nº 5.416/2008 dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistemas de monitoramento de segurança por imagem nas instituições financeiras e caixas eletrônicos, prevendo multa em caso de descumprimento:



    (...)



    Verifica-se que a lei especifica padrões a serem observados na instalação do sistema de vigilância, como a necessidade de monitoramento de toda a fachada do imóvel, abrangendo um raio de 180 graus, bem como de 100 metros em cada lateral, além do arquivamento das gravações pelo prazo mínimo de 90 dias, a fim de atender eventuais solicitações de autoridades públicas.



    O C. Órgão Especial deste E. Tribunal também já reconheceu a constitucionalidade da referida lei: 



    (...)



    Isso porque o Município pode suplementar a legislação federal e estadual de acordo com o interesse local, e a estipulação de medidas de proteção ao consumidor é matéria também de interesse local, portanto podendo ser de competência dos Municípios.”



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, esbarrando, portanto, nas vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Por fim, observo que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente